Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006711-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVANTE), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (AGRAVANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DOS REQUISITOS. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS. MANUTENÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS. REVOGAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, restabeleceu a tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de imóveis e busca e apreensão de produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:

(i) definir se há nulidade por falta de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível o restabelecimento automático da tutela de urgência e a manutenção das medidas constritivas sem análise atual dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação sucinta com falta de fundamentação. A decisão que expõe, ainda que de forma concisa, as razões de convencimento, permitindo o controle pelas partes e pela instância revisora, atende ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do CPC.

4. A tutela de urgência tem natureza provisória e pode ser deferida ou revogada a qualquer tempo, desde que à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC.

5. A anulação da sentença por vício processual não implica restabelecimento automático da tutela anteriormente revogada, impondo-se nova análise dos requisitos legais à luz do contexto fático e probatório atual.

6. Medidas de natureza conservativa e de baixa onerosidade, como o bloqueio de matrículas imobiliárias podem ser mantidas quando já consolidadas e aptas a resguardar o resultado útil do processo.

7. Por outro lado, medidas de maior gravidade e impacto econômico, como a busca e apreensão de sacas de soja, exigem fundamentação com base em elementos atuais, sendo inadequada seu restabelecimento automático com fundamento em contexto fático pretérito, especialmente diante de lapso temporal relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A anulação da sentença não implica restabelecimento automático da tutela de urgência. 2. A concessão de tutela provisória exige verificação contemporânea dos requisitos legais. 3. Medidas constritivas devem observar proporcionalidade e adequação à situação atual.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 296, 300 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2008272/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson José Vigolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vígolo, Rosemari Konageski Vigolo e Bom Jesus Agropecuária Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Obrigação de Fazer n. 1008356-43.2021.8.11.0003, proposta por
Leandro Motta da Silva
.

O Juiz singular restabeleceu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, que havia determinado o bloqueio das matrículas 1.291, 1.293, 241, 242, 16.007 e 16.006, e a expedição de mandado de busca e apreensão de 82.350 (oitenta e três mil e trezentos e cinquenta) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de
fundamentação.

No mérito, alegam a impossibilidade de restabelecimento automático da tutela de urgência, uma vez que a decisão provisória foi revogada pela sentença de improcedência, e que a posterior anulação dessa sentença por vício processual (cerceamento de defesa) não implica reavivamento automático da medida cautelar.

Sustentam a falta de probabilidade do direito, destacando que a sentença de improcedência concluiu pela inexistência de obrigação de integralização dos imóveis ao patrimônio da Agropecuária Araguari Ltda.

Defendem a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando o transcurso de mais de quatro anos desde a concessão da medida liminar originária e a existência de patrimônio considerável da Agropecuária Araguari, capaz de assegurar eventual direito reconhecido mediante compensação financeira na apuração de haveres.

Afirmam, ainda, que a medida liminar é irreversível.

Requerem o provimento do Recurso e a declaração de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Alternativamente, pleiteiam a reforma integral da decisão agravada, com a revogação do decreto de busca e apreensão e a indisponibilidade das matrículas.

Subsidiariamente, pugnam pela revogação da busca e apreensão e manutenção da indisponibilidade das matrículas.

Em 15/02/2026, a Desembargadora Plantonista Antônia Siqueira Gonçalves deferiu o efeito suspensivo ao Recurso a fim de sobrestar a decisão agravada; contudo, manteve o óbice aos atos de disposição, retirada ou venda do quantitativo de soja, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida no RAI 1016796-37.2021.8.11.0000 (Id. 346872391).

Após pedido de reconsideração dos Recorrentes, alterei parcialmente a decisão proferida em regime de plantão (Id. 346872391) para ampliar a suspensividade e sustar integralmente os efeitos da decisão agravada, inclusive no que se refere ao óbice aos atos de disposição, retirada ou venda do quantitativo de soja, até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento; contudo, ficou preservada a indisponibilidade das matrículas já averbadas desde 2021 (Id. 349366357).

Contraminuta juntada no Id. 352459884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nelson José Vigolo, Edilene P. Moraes Vigolo, Geraldo Vígolo, Rosemari Konageski Vigolo e Bom Jesus Agropecuária Ltda.
em virtude da decisão lançada nos autos da Obrigação de Fazer n. 1008356-43.2021.8.11.0003, proposta por
Leandro Motta da Silva
.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, por meio da qual o Recorrido busca compelir os Recorrentes à integralização, no patrimônio da Agropecuária Araguari Ltda., dos imóveis rurais que compõem os Núcleos Balanga Saia (matrículas no 1.291 e 1.293) e Vidotti (matrículas no 241, 242, 16.006 e 16.007).

Requereu tutela de urgência para bloqueio das matrículas e para determinar o depósito judicial da soja e do milho colhidos nas áreas, além da expedição de auto de constatação para apuração do quantitativo produzido.

Em 15/06/2021, a tutela foi deferida e foi determinado o bloqueio das matrículas e o depósito da produção agrícola.

O auto de constatação, lavrado em 21/06/2021, registrou a existência aproximada de 82.350 (oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta) sacas de soja armazenadas na Fazenda Araguari.

Contudo, a decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento no 1016796-37.2021.8.11.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo, posteriormente modulado apenas para obstar a disposição, retirada ou venda do produto.

Em 01/09/2022, sobreveio sentença de improcedência, que revogou as tutelas anteriormente deferidas. Diante disso, o RAI no 1016796-37.2021.8.11.0000 não foi conhecido em razão da perda superveniente de objeto.

Interposta Apelação, a Primeira Câmara de Direito Privado, em 19/03/2024, anulou a sentença por cerceamento de defesa, e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução, sem qualquer pronunciamento acerca do restabelecimento da tutela.

O Recurso Especial foi desprovido e em 08/09/2025 foi certificado o trânsito em julgado.

Com o retorno dos autos, o Recorrido requereu o restabelecimento das medidas liminares.

Sobreveio a decisão agravada, que restabeleceu os efeitos da tutela de urgência e determinou a indisponibilidade dos imóveis e a busca e apreensão das 82.350 (oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta) sacas de soja de 60 (sessenta) kg cada ou o equivalente em produto disponível, a ser cumprido no local indicado no Auto de Constatação de Id. 58640773, devendo o produto ser depositado em mãos do Autor ou de depositário fiel por ele indicado.

Os Recorrentes manejaram este Agravo de Instrumento.

Sustentam, preliminarmente, nulidade da decisão por falta de fundamentação.

No mérito, alegam a impossibilidade de restabelecimento automático da tutela de urgência, uma vez que a decisão provisória foi revogada pela sentença de improcedência, e que a posterior anulação dessa sentença por vício processual (cerceamento de defesa) não implica reavivamento automático da medida cautelar.

Asseveram que não houve qualquer alteração fática desde a prolação da sentença que justifique a repristinação da tutela.

Sustentam a falta de probabilidade do direito, destacando que a sentença de improcedência concluiu pela inexistência de obrigação de integralização dos imóveis objeto da lide ao patrimônio da Agropecuária Araguari Ltda.

Defendem a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando o transcurso de mais de quatro anos desde a concessão da medida liminar originária e a existência de patrimônio considerável da Agropecuária Araguari, capaz de assegurar eventual direito reconhecido mediante compensação financeira na apuração de haveres.

Afirmam a manifesta irreversibilidade da medida, especialmente quanto à busca e apreensão das sacas de soja, diante da alegada incapacidade econômica do Agravado para eventual restituição dos grãos, considerando que é alvo de diversas Execuções milionárias.

De início, quanto à nulidade da decisão por falta de fundamentação, a preliminar não merece acolhimento.

Cumpre esclarecer que
não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
(STJ - AgInt no AREsp: 2008272 SP 2021/0336295-4, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Neste caso, embora concisa, a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, pois explicita as razões pelas quais entendeu restabelecer a tutela anteriormente deferida, notadamente em razão do cenário processual decorrente do julgamento dos Recursos e da necessidade de resguardar o resultado útil do processo.

A motivação adotada permite a compreensão do raciocínio decisório e viabiliza o controle pelas partes e pela instância revisora, o que faz com que a fundamentação atenda ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o artigo 489, § 1o, do CPC não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas apenas daqueles potencialmente aptos a infirmar a conclusão adotada, o que se verifica na espécie.

Ademais, eventual discordância quanto à conclusão adotada insere-se no âmbito do mérito recursal, mas não configura vício de fundamentação. Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, vale dizer que a tutela de urgência é, por definição, provisória. O artigo 296 do Código de Processo Civil estabelece que ela conserva eficácia na pendência do processo, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Sua eficácia se encerra com o advento da tutela definitiva, a sentença, que, ao deliberar sobre o direito em cognição exauriente, absorve e substitui os efeitos da decisão provisória.

Neste caso, a sentença de improcedência revogou as medidas liminares anteriormente deferidas, encerrando o ciclo de eficácia da tutela provisória.

A posterior anulação da sentença, por vício de natureza processual (cerceamento de defesa), não implica, por si só, o restabelecimento automático da tutela anteriormente revogada, sobretudo porque o Tribunal não se pronunciou sobre o mérito da medida, tampouco determinou sua repristinação.

A revogação da tutela constitui ato processual autônomo, cuja restauração depende de nova decisão fundamentada, à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, aferidos de forma contemporânea.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CASSADA PELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POSTERIORMENTE REFORMADA POR ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS. A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REVOGA, EXPRESSA OU TACITAMENTE, A TUTELA DE URGÊNCIA INICIALMENTE CONCEDIDA, POUCO IMPORTANDO OS EFEITOS NOS QUAIS FOI RECEBIDO O RECURSO DE APELAÇÃO, CUJO EVENTUAL PROVIMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE REPRISTINAR OS EFEITOS DA MULTA DIÁRIA REVOGADA PELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (...) (TJ-RJ - AI: 00677256920218190000 202100288758, Relator.: Des(a). Valéria Dacheux Nascimento, j. 26/01/2023, Décima Terceira Câmara Cível, DJe 30/01/2023).

Neste contexto, não se mostra juridicamente adequado, portanto, o restabelecimento automático de medida deferida em contexto fático pretérito, especialmente após o decurso de mais de quatro anos e a ocorrência de relevantes intercorrências processuais, inclusive julgamento de mérito (ainda que posteriormente anulado).

Assim, a decisão agravada merece reforma nesse ponto; contudo, essa conclusão não implica, necessariamente, o levantamento imediato de todas as medidas anteriormente deferidas.

O bloqueio das matrículas dos imóveis rurais, determinado em 15/06/2021 e averbado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, continua vigente, o que configura situação fática e jurídica já consolidada no curso do processo.

Nessa perspectiva, não se mostra razoável sua revogação neste momento, sobretudo porque, além de estabilizada no tempo, a medida permanece apta a resguardar o resultado útil da demanda, sem impor restrição desproporcional à atividade econômica dos Recorrentes.

A situação é distinta no que se refere ao mandado de busca e apreensão das 82.350 (oitenta e duas mil, trezentos e cinquenta) sacas de soja, com determinação de entrega direta ao Recorrido.

Trata-se de providência de natureza conservativa, que preserva o objeto litigioso e assegura a utilidade prática do provimento jurisdicional, não havendo justificativa para sua desconstituição neste estágio processual.

Diversa, contudo, é a situação da medida de busca e apreensão da produção agrícola.

Transcorrido lapso temporal superior a quatro anos desde a concessão da tutela originária, mostra-se recomendável que eventual restabelecimento de restrições patrimoniais dessa natureza seja precedido de análise contemporânea dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A manutenção da medida pode prejudicar o funcionamento regular da atividade dos Recorrentes, impedindo a comercialização do produto e dificultando o cumprimento de compromissos já assumidos, com potencial de gerar prejuízos financeiros imediatos e de difícil reparação, especialmente por se tratar de
commodity
destinada à comercialização.

Não é razoável, com base no laudo de constatação elaborado em 21/06/2021, decretar medida constritiva dessa magnitude, em qualquer verificação contemporânea da situação.

Diante disso, a medida de busca e apreensão deve ser revogada.

Neste contexto, caberá ao Juiz singular, caso provocado pelo Recorrido, proceder à análise contemporânea dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à luz da situação probatória e fática atual dos autos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada, revogo o decreto de busca e apreensão das sacas de soja e determino que eventual concessão de nova tutela de urgência pelo Juiz singular seja precedida de análise contemporânea dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Contudo, fica preservado o bloqueio das matrículas 1.291, 1.293, 241, 242, 16.007 e 16.006, já averbado desde 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026